Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707882-89.2022.8.07.0014 RECORRENTE: WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA RECORRIDA: ATEX DO BRASIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de declaração opostos contra a sentença interrompem o prazo para recorrer, o qual se inicial com a publicação da decisão dos embargos no DJe, excluindo-se o dia do começo e considerando o dia do término. Constatada a tempestividade da apelação. 2. Não há nulidade da sentença que enfrenta as questões debatidas nos autos de forma clara e fundamentada, preenchidas as disposições do art. 489, incisos I, II, e III, do CPC e art. 93, incisos IX da Constituição Federal. 3. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor comprovar os atos constitutivos de seu direito e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na demanda, a autora comprovou a contratação de locação de equipamentos para construção civil e a sua entrega para requerida. Todavia, a requerida não se desincumbiu de provar o pagamento relativo à locação. Ao reverso, o seu preposto, no depoimento, reconhece a existência de débito com a locadora. 4. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ocorrência de deficiência na fundamentação do acórdão impugnado; b) artigos 79, 80 e 422, todos do CPC, aduzindo ofensa ao caráter paritário e simétrico do contrato civil, em que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na execução quanto na conclusão do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, tendo ocorrido in casu litigância de má-fé por parte da recorrida, em relação à cobrança dos aluguéis referentes ao contrato de locação firmado entre as partes. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 65793291). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 66786437). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, VI, quando o Tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.607.128/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 79, 80 e 422, todos do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus da recorrente (ré) provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (autora), encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020